Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727864-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703848-88.2024.8.07.0018 – ids 197738922; 199279575 – EmD improcedentes), que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, rejeitou sua impugnação, no que se refere à metodologia de aplicação da SELIC, que deverá incidir sobre o valor consolidado, bem como determinou o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, devendo-se aguardar o decurso de prazo para o DF comprovar o pagamento do RPV, já expedido. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, em afronta ao STF 121, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22 § 1o, da Resolução CNJ no 303/19, porque viola o princípio da isonomia, da separação dos poderes e do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, além de referida resolução não ser adequada para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Aponta perigo de dano na expedição do requisitório em favor da credora. Requer a tutela de urgência para suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator